Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-12.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003488-12.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HILDA FONSECA DE MENEZES FOLLMANN - CPF: 353.392.681-87 (RECORRIDO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HILDA FONSECA DE MENEZES FOLLMANN - CPF: 353.392.681-87 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto
contra sentença que
declarou inexistente a cobrança
sub
judice

e condenou
a
s
parte
s
promovida
s, solidariamente,

ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00)
. O recorrente pleiteia a reforma da sentença
sob o prisma
de contratação regular dos serviços que ensejaram os

descontos
. A parte promovida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, com a devida impugnação específica dos fundamentos da sentença;

(
ii
) examinar se os argumentos apresentados pelo recorrente justificam eventual
reforma da sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e específica, as razões de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.010, III, CPC).

4. O recorrente, no caso, apresenta razões recursais genéricas e descontextualizadas, sem correlação com os fundamentos da sentença, mencionando inclusive elementos estranhos ao processo, como alegações de negativa de relação jurídica ou
reserva de margem consignável
.

5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade e impossibilita a análise efetiva do inconformismo pela instância revisora.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula 30 das Turmas Recursais reforçam a necessidade de fundamentação adequada para o conhecimento do recurso, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

7. A análise da peça recursal demonstra ausência de enfrentamento concreto aos fundamentos da sentença, por isso, inviável o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

9. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

10. A complementação das razões recursais após sua interposição é vedada em virtude da preclusão temporal e consumativa.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 98, § 3º, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.337.171/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.08.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.776.084/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14/03/2022;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no PUIL n. 1.327/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 24.05.2023;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:
“
b. Declaro inexistente o débito referente a compra lançada no cartão de crédito da autora: “14/03 PAG*50783316Kenia SUMARE 6.822,25”, bem como que declaro inexistente os encargos moratórios aplicados a referida compra, devendo tais lançamentos serem excluídos do cartão de crédito da autora; c. Condeno solidariamente os réus ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos contados da data desta sentença.
”.

As razões recursais se baseiam na inexistência de irregularidade nos descontos
sub judice
, enquanto alega que a sua conduta se trata de mera informação sobre a margem consignável da parte.

Contrarrazões em que é suscitada a preliminar de violação ao ônus da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003488-12.2024.8.11.0037

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

HILDA FONSECA DE MENEZES FOLLMANN e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), o que não foi observado no caso em exame.

Isso porque a sentença julgou
parcialmente p
rocedente
s
o pedido inicial sob o fundamento-guia
de que os elementos probatórios dos autos indicam que a transação é irregular.

Em destaque:

“
[...]
importante frisar que o próprio banco requerido bloqueou outras tentativas de compra no mesmo dia, por se
tratarem
de compras e transações que fogem ao perfil da autora, entretanto ainda permitiram que fraudadores efetuassem uma compra utilizando os dados bancários da autora e mesmo após as reclamações, se manteve inerte.

É nítido que a transação realizada é atípica e não reflete as movimentações usualmente executadas pela autora, porém o banco requerido se recusou em cancelar a compra efetuada por meio de fraude, mantendo o lançamento abusivo no cartão de crédito da autora.

Ademais, é importante frisar que a compra foi realizada em cidade diversa da cidade da autora, bem como que no dia da compra, a autora estava em posse de seu cartão e estava realizando viagem de volta de Natal-RN para Cuiabá-MT, conforme cartão de embarque de id. 152964771 e extrato de cartão de id. 152964781.

Desta forma, tenho que os réus falharam em sua prestação de serviço, visto que não tomaram providências para impedir tais movimentações suspeitas.
”

Já o recurso inominado delineia como se a sentença
se trata-se de desconto consignado e negativa de relação jurídica.

Em nenhum momento há o cotejo dos fundamentos da sentença,
o que demonstra a interposição de recurso
apenas com o intuito genérico de recorrer, inclusive, com elementos estranhos, como destacado.

Percebe-se, assim, a falta de correlação do presente recurso e a sentença.

Apesar de haver capítulo autônomo do recurso em relação aos danos morais, além de a própria fundamentação ser genérica, a não impugnação específica dos aspectos meritórios principais impede a análise dos capítulos subsidiários.

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão
lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio
Scarpinella
. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (
AgInt
no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). (...)

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
18/3/2022)

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não se entrelaça com a sentença.

Consigno que é impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por desatendimento do ônus da dialeticidade.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º, CPC. Ainda: STJ,
EDcl
no
AgInt
no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023,
DJe
de 30/5/2023
1
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024